Tribunal: STF
Processo: RE 1572058
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDA DE MÍDIA REFERENTE À OITIVADE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀDEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. PRECLUSÃO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. TESE REJEITADA. ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM AUTO DE APREENSÃO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E INCONGRUÊNCIAS CONTIDAS NOS INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS, PRESTADOS EM JUÍZO. CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO CONTRIBUIU PARA ACONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DAMATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Documento 205).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 221). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, LXIII, da mesma Carta. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    17. No que diz respeito à suposta ofensa ao direito ao silêncio, cabe esclarecer que o alerta sobre esse direito deve ser feito não apenas pelo Delegado, durante o interrogatório formal, mas também pelos policiais responsáveis pela voz de prisão em flagrante. Tal direito visa assegurar a não produção de prova contra si mesmo. 



    18. Sendo assim, a confissão sob estresse policial não comprova, por si só, a prática de crime de tráfico de drogas. De igual modo, não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações informais prestadas a policiais no momento da prisão em flagrante. 



    19. No caso concreto, a condenação não se deu em virtude da confissão informal, mas sim em razão do depoimento prestados pela testemunha, que goza de fé pública, perante o Juízo e das incongruências presentes nos interrogatórios dos réus, visto que o próprio apelante, no início de seu interrogatório, negou que levava consigo drogas, mas depois confessou que, no momento da abordagem policial, estava na posse de substância entorpecente. O outro réu, por sua vez, disse, na audiência de instrução, que não conhecia o apelante, mas depois confirmou que o conhecia de vista. Na oportunidade, ambos confirmaram a realização de delitos anteriores e negaram qualquer tipo de inimizade com os policiais, que ensejasse uma falsa incriminação. 



    20. Nessa senda, comprovadas materialidade (auto de apreensão) e autoria do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção do édito condenatório. (pp. 4 e 5 do documento 205— grifei).



    O Tema 1.185 da Repercussão Geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, ainda que o recorrente não tenha sido advertido sobre a condição de suspeito e sobre o direito de permanecer calado, não houve comprovação de prejuízo ao acusado. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo” (RHC 9.5963/SC, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/5/2019).



    Com o mesmo entendimento, cito ainda os seguintes julgados do STJ:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENABASE. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OU VALORES. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...]



     IV - No tocante à suposta violação ao direito ao silêncio no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Corte de origem assinalou que o paciente foi devidamente cientificado, tanto na delegacia de polícia quanto em Juízo, tendo se manifestado apenas sob o crivo do contraditório, premissa que não pode ser desconstituída na estreita via do writ, em razão da vedação ao revolvimento fático-probatório, bem como que a exigência de advertência em relação ao direito ao silêncio incide a respeito de atos persecutórios de investigação, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo, de modo que não há que se falar em nulidade quanto ao ponto. [...] (HC 853.820 AgR/Sp, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/8/2024, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO DEPOIMENTO PELA FALTA DE ADVOGADO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que eventual nulidade do ato de prisão em flagrante por ausência de advogado somente se verificaria caso não tivesse sido oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido, não sendo a mera ausência de advogado, por ocasião da condução do flagrado à delegacia, por si só, causa de nulidade, especialmente se for considerado que a prova foi repetida em Juízo. 



    2. No que se refere à questão envolvendo a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, é cediço o entendimento de que eventual descumprimento do ‘Aviso de Miranda’ é causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, não constando dos autos documento que demonstre a ocorrência de ilegalidade no ponto. 



    3. Tendo o decreto prisional apontado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi, destacando-se que os corréus foram agenciados pelo paciente e receberiam dele o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para assassinar a vítima, não há manifesta ilegalidade. 



    4. Agravo regimental desprovido (HC 861.398 AgR/ES, Rel. min. Jesuíno Rissato, DJe 22/8/2024, grifei).



    Por fim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, para decretar a nulidade do processo pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal, demandaria o reexame dos fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    IIII — Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.473.946 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 17/10/2024). 



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461- AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.332.093 AgRsegundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 8/10/2021 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento (ARE 1.406.624 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28/11/2022 – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ´A ´, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.413.420 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023 – grifei).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.473.569/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024 e ARE 1.438.948/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator